Tribunal: CARF
Processo: 10880.023455/99-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.023455/99-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.393 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ADP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
SUCUMBÊNCIA.
A sucumbência é um requisito recursal intransponível e na sua ausência o
Recurso Voluntário não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da falta de interesse recursal, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
consequência do deslinde de pedido de restituição e compensação de valores recolhidos a título
de Finsocial.
A Recorrente alega que os valores recolhidos foram declarados indevidos por
decisão judicial n.o 94.0009113-3 (0009113-02.1994.4.03.6100), com trânsito em julgado em
09.04.1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.023455/99-39
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.023455/99-39

Todavia trata-se de uma decisão em Ação Declaratória ajuizada para declarar
o direito de compensar os valores do FINSOCIAL com a COFINS, na qual não foram
apurados valores de créditos e débitos.
Como se afere a partir do pedido formulado na ação judicial, trata-se de um
pedido ilíquido (e-fls. 26)
Em face do exposto requer a Autora que seja declarado por sentença seu direito de
efetuar a compensação dos valores pagos a maior, a título de FINSOC1AL, com suas
próprias parcelas vencidas, assim como as vencidas e vincendas do PIS, 1RPJ, COF1NS
e outros de mesma espécie, tudo corrigido, monetariamente, inclusive com a incidência
dos expurgos promovidos pelos planos econômicos do governo, desde a época do
pagamento a maior indevido, citando-se a União Federal para responder aos termos da
presente ação e acompanhá-la em todos os seus atos e procedimentos, sob pena de
confissão e, afinal seja dada pela procedência, condenando a União Federal nas
cominações de estilo.
Pelo Despacho Decisório de fls. 139/145, o Pedido de Restituição foi deferido,
determinando-se a compensação de débitos de Finsocial e, posteriormente, a homologação das
compensações de débitos de COFINS declarados no processo, até o limite do crédito apurado
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade os autos foram
baixados em diligência, que concluiu pela necessidade de retificar os índices de correção
aplicados aos valores recolhidos indevidamente, resultando em crédito a maior.
Os cálculos foram refeitos e a Recorrente deles foi intimada, (i) manifestou-se
favoravelmente em relação à atualização deles, mas (ii) contrariamente a eles no que diz
respeito à alegação de decadência do lançamento de valores supostamente devidos a título
de Finsocial.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Dentro da sistemática administrativa
tributária federal inexiste o preceito da instância julgadora receber - ou não - a
manifestação de inconformidade com efeito suspensivo, sendo a suspensão de créditos
tributários matéria atinente às unidades administrativas não julgadoras.
DILIGÊNCIA. RESULTADO NÃO CONTESTADO EM PARTE.
Inexistindo repúdio, em parte, ao resultado de diligência fiscal, é de se considerar aceita
sua conclusão em relação a essa parte.
LANÇAMENTO.
A constituição de ofício do crédito tributário deve se dar pela formalização de hábil
Lançamento antes de decorrido o prazo decadencial.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.023455/99-39

Isto porque a decisão ora atacada manifestou-se nos seguintes termos:
Passa-se, agora, à controvertida questão da utilização do crédito reconhecido para
quitar, por compensação de ofício, supostos débitos de FINSOCIAL.
Como se constata, a Autoridade Fiscal imputou à Contribuinte supostos débitos dessa
contribuição "calculados de acordo com as bases de cálculos informadas nas
Declarações IRPJ 1993 e 1992" (fl. 144; notar, ainda, fl. 137).
Trata-se de determinação de ofício de suposto crédito tributário, não de mera cobrança
de crédito já constituído ou confessado, posto que a suposta contribuição devida foi
calculada, vale dizer, apurada, pela Autoridade Fiscal. E isso sem a indicação do
específico e correspondente enquadramento legal.
Ocorre que o ato praticado:
I) se é um lançamento, está fulminado pela decadência, uma vez que foi praticado em
2004 e refere-se a supostos débitos de novembro de 1991 a março de 1992 (isso ainda
que se aplicasse o prazo mais longo de 10 anos, previsto no Decreto-lei no 2.049/83, art.
3o, no lugar do prazo de 5 anos previsto no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o, e
art. 173); desse modo, independentemente de eventual nulidade do indigitado ato, este
não pode prosperar;
II) caso contrário, não constituiu o crédito tributário, sendo vazia a exigência,
justamente porque o crédito tributário é constituído pelo Lançamento, nos termos do art.
142 do CTN - Código Tributário Nacional.
Posta a questão nessa conformidade, por qualquer prisma que se olhe, a pretensão fiscal
deve ser afastada.
Vale acrescentar:
1) em razão do Despacho Decisório recorrido (fls. 139/145) já ter sido parcialmente
favorável à Contribuinte, o pronunciamento no âmbito desta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento – DRJ cinge-se a parcelas controversas, ou seja, a
valores não reconhecidos ou não homologados na decisão recorrida;
2) a decisão a quo homologou, em parte, as declarações de compensação (pedidos de
compensação convolados em declarações de compensação), ocasião em que foi
facultado à Contribuinte interposição de manifestação de inconformidade para a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (portanto, as compensações foram
consideradas como declaradas, matéria em relação a qual não foi formado litígio).
Pelo exposto, VOTO no sentido prover a Manifestação de Inconformidade para:
a) deferir a restituição, considerando os índices obtidos mediante decisão transitada em
julgado, conforme diligência efetuada (fls 139 a 146), afastando, contudo, a
compensação dos débitos de FINSOCIAL de novembro de 1991 a março de 1992;
(grifos não constantes no original)
b) considerar homologada(s) a(s) declaração(ões) de compensação vinculada(s) ao
crédito objeto deste processo, até o limite do novo direito creditório apurado; (grifos
não constantes no original)
c) restituir o eventual saldo credor remanescente após a homologação das
compensações.
(assinado digitalmente)
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.023455/99-39

Para melhor relatar este processo é interessante observar a tabela abaixo, que
retrata os fatos ocorridos no processo.
e-fls. 81, manuscrita 78
08/03/1999 transito em julgado da ação judicial
e-fls 139 a 146
01/06/2004 primeiro cálculo
e-fls. 161 a 170
21/07/2004 manifestação de inconformidade
e-fls. 232 manuscrita 225
11/11/2004 despacho determinando recálculo
e-fls. 257 manuscrita 250
15/07/2010
recálculo identificado débito de R$
24.775,74
e-fls. 286 manuscrita 276

demonstrativo de amortizações.
e-fls. 278 manuscrito 268
30/08/2010
petição requerendo novo recálculo,
demonstrando o valor dos crédito e
indicando percentuais expurgados
pela inflação e exclusão da
compensaçao de ofício de valores
atingidos pela decadência.
e-fls. 310 manuscrito 300
10/05/2011 apresentação do detalhamento
e-fls. 364
18/07/2011
petição reiterando o novo recálculo
e apresentando petição de
08.06.2011 que não havia sido
localizada pela RFB.
e-fls 384
03/02/2016
termo de informação de saneamanto
no qual é corrigido o "valor
pleiteado"
e-fls. 387
30/10/2018 Acórdão da DRJ.
e-fls. 414
07/01/2020
Recurso Voluntário no qual requer a
utilização dos cálculos de e-fls. 286 e
afastando a compensação de débitos
de finsocial de novembro de 1991 a
março de 1992.

Em outras palavras, a DRJ acatou o pleito da Recorrente.
Contudo, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual suscita (i)
erro formal quanto às e-fls. da diligência fiscal válida e (ii) falta de liquidação no Acórdão
atacado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.023455/99-39

O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado.
Todavia, apesar da Recorrente haver alegado que houve um erro de fato (erro de
cálculo) que o prejudicou, a decisão.
No entendimento da Recorrente, por lapso manifesto a DRJ teria aplicado os
cálculos de e-fls. 139-146 e não os de e-fls. 286 a 308, que teriam sido realizados posteriormente
com o intuito de corrigir erros daqueles.
Efetivamente, foi após a apresentação da Manifestação de Inconformidade de e-
fls. 159 (23.07.2004) que, seis anos depois, foi promovido o RECÁLCULO de e-fls. 258
(15.07.2010) sobre o qual a Recorrente manifestou-se às e-fls 278 (30.08.2010) requerendo a
aplicação do índice do IPC da FIPE, pedido este acatado e que por sua vez culminou no
recálculo de e-fls. 286-308 (05.10.2010).
A Recorrente requer então que o Recurso Voluntário seja deferido para “...
determinar a liquidação do v. acórdão da DRJ/SP, homologando todas as compensações de
COFINS, e reconhecendo o saldo credor em favor da ora Recorrente, com a determinação para
que a RFB efetue o pagamento em espécie.” Entende que com a utilização dos cálculos corretos
ela não seria devedora do fisco, mas sim credora, e requer a liquidação dos cálculos.
Todavia, como se pode aferir pela leitura do Acórdão ora atacado pelo Recurso
Voluntário, toda a pretensão da ora Recorrente foi admitida pela DRJ, não havendo
sucumbência.
A sucumbência, como se sabe, é o um requisito recursal inafastável, razão pela
qual diante da sua ausência, como ocorre no caso concreto, a peça recursal não pode ser
conhecida por falta de interesse recursal.
Assim, diante da ausência de sucumbência, bem como diante da ausência de
competência para determinar que a DRJ liquide o seu acórdão, o que será realizado pela unidade
de origem, voto nos sentido de não conhecer o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital